Tribunal: TCU
Processo: 039.241/2023-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2024-05-14
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1482022 e códigoUasg 980535 (Objeto: ELABORAÇÃO DE PROGRAMA DE CONTROLE MÉDICO DE SAÚDE OCUPACIONAL.)

Inteiro teor:
Acórdão 3015/2024-TCU-Segunda Câmara Trata-se de documentação autuada como representação, noticiando supostas irregularidades ocorridas no Contrato 148/2022, celebrando entre o Município de Santarém - PA e a Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda, objetivando a elaboração de programa de controle médico de saúde ocupacional de atestados de saúde ocupacional e realização de exames periódicos dos agentes comunitários de saúde, agentes de combate as endemias e demais servidores da Secretaria Municipal de Saúde de Santarém. Considerando que a irregularidade noticiada consiste, em síntese, na ausência de pagamento devido aos serviços prestados pela representante, o qual parece buscar garantir por intermédio da ação desta Corte de Contas. Considerando que, de acordo com a jurisprudência predominante do TCU, as competências constitucionais e legais desta Corte "estão direcionadas à tutela do interesse público, e não à proteção de interesses particulares dissociados do interesse público" ( Acórdão 597/2016-TCU-Plenário ). Considerando, como bem salientado na instrução de peça 9 dos autos, que o "exame do pagamento devido ao representante no presente caso, na condição de contratado, respeitados os princípios da administração pública, é de competência precípua do órgão contratante. Em caso de insatisfação quanto à pertinência ou proporcionalidade do posicionamento do órgão, caberá ao eventual prejudicado recorrer ao Poder Judiciário". Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, com fundamento nos artigos 1o, inciso II, e 43 da Lei 8.443/92; c/c os artigos 1o, inciso XXIV; 143, inciso III; 235, parágrafo único, e 237, parágrafo único, do Regimento Interno, em não conhecer da representação adiante indicada, em razão do não preenchimento dos requisitos de admissibilidade aplicáveis à espécie, bem como determinar o seu arquivamento após as comunicações processuais devidas, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 039.241/2023-8 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Fundo Municipal de Saúde - FMS. 1.2. Relator: Ministro Aroldo Cedraz. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Jessica da Silva Souza e Emilly Claudia Vercosa Pinheiro (21062/OAB-AL), representando Engset Consultoria em Engenharia e Segurança do Trabalho Ltda. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.